Tribunal: CARF
Processo: 10380.729678/2020-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
O imposto de renda referente a rendimentos recebidos acumuladamente, relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 28/07/2010 estão sujeitos à tributação exclusiva na fonte, salvo opção pelo contribuinte de integrá-los à base de cálculo anual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729678/2020-56
ACÓRDÃO
2301-011.775 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO CESAR FERREIRA SALES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
O imposto de renda referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 28/07/2010 estão sujeitos
à tributação exclusiva na fonte, salvo opção pelo contribuinte de integrá-
los à base de cálculo anual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.775 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729678/2020-56
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Impugnação ao lançamento efetuado através da Notificação de
Lançamento (NL) no 2016/927743318174566, que constituiu o crédito tributário
composto de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
Física (IRPF), relativo ao ano-calendário 2015, no valor de R$ 118.135,48,
respectiva multa de ofício de 75% e juros moratórios, conforme detalhamento no
“DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO” e no “DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DOS MORA” da Notificação de
Lançamento (NL).
O sujeito passivo pleiteou restituição de R$ 48.386,21 em sua Declaração do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
(...)
De acordo com a descrição dos fatos e o enquadramento legal, o lançamento
decorre de dedução indevida de despesas médicas por ausência de comprovação e declaração
indevida do número de meses de rendimentos recebidos acumuladamente.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
parcialmente procedente. Eis a decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÕES. ADMISSIBILIDADE.
As deduções são admissíveis se comprovadas as exigências legais para a
dedutibilidade, com apresentação de documentação hábil e idônea para
comprovação da prestação dos serviços.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à comprovação, a
critério da autoridade lançadora.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
O imposto de renda referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 28/07/2010 estão sujeitos à
tributação exclusiva na fonte, salvo opção pelo contribuinte de integrá-los à base
de cálculo anual.
O reconhecimento do direito creditório demanda comprovação do período
aquisitivo do direito que originou o fato gerador por devida instrução processual.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.775 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729678/2020-56
3
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Decidiu a DRJ por afastar parcialmente a glosa das despesas médicas,
restabelecendo a dedução em parte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2024, o sujeito passivo
interpôs, em 13/09/2024, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Encontra-se demonstrado o real número de meses a que corresponde o RRA;
b) Restaram comprovadas as despesas médicas e a previdência complementar.
Apresenta ao final o seguinte pleito:
25. Diante de todo o exposto, requer que sejam:
a) Considerados os comprovantes de despesas com saúde e previdência privada,
com a consequente dedução do valor de R$ 33.350,12 (trinta e três mil e
trezentos e cinquenta reais e doze centavos) da base de cálculo do imposto de
renda do ano de 2015, sendo arbitrada uma restituição justa;
b) Considerados os Rendimentos Recebidos Acumuladamente para tributação na
foram do art. 12-A da Lei n° 7.713/1988, com o consequente arbitramento de
uma restituição justa;
Junta com o recurso documentação referente ao processo trabalhista que dera
origem ao RRA.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
No que pese o recorrente se insurgir contra a glosa das despesas médicas também
no recurso, o litígio, considerando a decisão da DRJ, recai apenas sobre o incorreto número de
meses lançados em declaração de RRA.
Não há a alegação de preliminares.
MÉRITO. NÚMERO DE MESES DECLARADOS SOBRE RRA
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.775 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729678/2020-56
4
De acordo com a decisão recorrida, houve provimento parcial da impugnação para
reajustar o número de meses apontado no lançamento – um mês -, para o total de 134 meses.
Eis a decisão da DRJ quanto ao tema:
A reprodução de cálculo da contribuição previdenciária (fls. 57/59) consigna o
período do direito aquisitivo de janeiro/2004 a abril/2014, totalizando 134 (cento
e trinta e quatro) meses, correspondentes a 124 meses-base mais 10 meses de
13o salário, de forma que o resultado da apuração anual combinada com a
apuração relativa aos RRA deve ser recalculado.
Com o recálculo, especificamente em relação ao lançamento de RRA e
considerando o total de 134 meses, restou estabelecido imposto a restituir de R$ 13.458,03
(cálculo fl. 88).
De acordo com sua DAA, na parte que informados os dados do RRA, há anotação de
que foi retido na fonte o valor de R$ 73.325,41. Tal valor, no recálculo realizado pela DRJ, foi
considerado, o que redundou no imposto a restituir, em relação apenas ao RRA, de R$ 13.458,03.
No recurso não há qualquer alegação sobre o número de meses, matéria do
lançamento.
Assim, deve a decisão recorrida ser mantida por seus próprios termos.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 193
DF CARF MF
Original